Tribunal: STF
Processo: RE 292111
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação do
fundamento da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).
2. RE:
descabimento: acórdão recorrido que contém fundamento constitucional
 suficiente à sua manutenção, relativo à aplicação da Súmula 339,
não atacado no recurso extraordinário: incidência da Súmula 283.